Tribunal: TJPA
Processo: 0820429-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820429-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: LUIZA AUGUSTA DO ROSARIO LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ÍNDICE NÃO AUTORIZADO PELA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0894933-95.2024.8.14.0301, em trâmite na 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora: (a) abstenção do cancelamento do contrato da autora por inadimplência; (b) substituição dos reajustes aplicados pelos índices autorizados pela ANS; (c) manutenção do acesso regular da autora aos serviços contratados. A agravante sustenta que os reajustes decorrem de cálculos atuariais compatíveis com a natureza de autogestão multipatrocinada e que a decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do plano. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente. A agravada, assistida pela Defensoria Pública, impugna os reajustes como abusivos e em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os reajustes aplicados por operadora de plano de saúde coletivo empresarial podem ser substituídos por índices autorizados pela ANS; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise do Agravo de Instrumento limita-se à legalidade da decisão liminar, vedada a apreciação do mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância.

Cabe à operadora comprovar, mediante elementos técnicos, que os reajustes aplicados correspondem às reais variações dos custos assistenciais e estão previstos contratualmente de forma clara.

A agravante não apresenta, em sede recursal, provas suficientes para afastar a plausibilidade do direito da agravada, nem demonstra risco de dano irreversível à operadora.

A reversibilidade da medida liminar reforça a adequação da tutela provisória concedida, que poderá ser revista em eventual reforma do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição dos reajustes aplicados por operadora de plano de saúde coletivo por índices autorizados pela ANS é admissível, em sede de tutela de urgência, quando não comprovada a regularidade e previsibilidade contratual dos aumentos.

A concessão de tutela provisória em contratos de plano de saúde é legítima quando evidenciada a probabilidade do direito do consumidor e o perigo de dano, especialmente em situações que envolvam acesso à saúde e continuidade do tratamento.

A reversibilidade da medida liminar afasta o risco de prejuízo irreparável à operadora e justifica sua manutenção até decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0894933-95.2024.8.14.0301, que deferiu tutela de urgência, determinando que a operadora:

a) se abstivesse de cancelar o contrato da autora por inadimplência;

b) substituísse os reajustes aplicados pelos índices autorizados pela ANS;

c) mantivesse o acesso regular da autora aos serviços contratados.

Em suas razões, a agravante sustenta que:

Os reajustes questionados decorrem de cálculos atuariais, elaborados conforme critérios técnicos previstos em legislação específica e regulamentação da ANS, especialmente aplicáveis aos planos coletivos empresariais;

A imposição de substituição dos percentuais por índices da ANS, próprios de planos individuais/familiares, é ilegal e desconsidera o modelo de autogestão multipatrocinada adotado pela GEAP;

Ressalta que a ausência de tais reajustes pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e afetar a prestação continuada de assistência;

Requereu o efeito suspensivo ao recurso, o qual foi indeferido monocraticamente pelo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais (art. 1.019, I do CPC), e que a tutela provisória concedida é reversível

.

A agravada, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a abusividade dos reajustes aplicados, invocando o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 51, IV, e jurisprudência do STJ que veda cláusulas unilaterais e desproporcionais.

Aduz que, mesmo em contratos coletivos, os reajustes devem observar os princípios da razoabilidade, boa-fé e equilíbrio contratual

.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A controvérsia posta diz respeito à legalidade da decisão liminar que determinou a substituição dos reajustes praticados pela GEAP Autogestão em Saúde por índices autorizados pela ANS, determinando, ainda, a manutenção do contrato de plano de saúde da autora.

É incontroverso que o contrato mantido entre as partes é de plano de saúde coletivo empresarial, vinculado à União Federal por meio de convênio celebrado em 2013.

Ocorre que caberá à operadora de saúde evidenciar através de provas técnicas apropriadas que os aumentos praticados correspondem às verdadeiras variações dos custos com serviços médicos e hospitalares, incluindo consultas, exames, honorários, internações, materiais e medicamentos. Além disso, é crucial que estes critérios de ajuste de preços sejam explicitamente detalhados no contrato, assegurando a equidade e o equilíbrio das obrigações contratuais.

Adicionalmente, as evidências trazidas pela parte agravante não comprovam, de maneira clara e inequívoca, em uma análise preliminar, que os ajustes respeitam os critérios estabelecidos, o que compromete a possibilidade de reconhecer a existência de um risco de dano significativo e de difícil reparação, bem como a plausibilidade do direito reivindicado pela agravada.

Ressalta-se também que a medida cautelar inicialmente concedida é reversível, sem representar risco de prejuízo irreparável para a operadora, já que uma futura decisão no mérito poderá reinstaurar os valores originalmente estipulados.

Dessa feita, em juízo de cognição sumária, não denota-se a presença os elementos de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
que justificariam a concessão da medida liminar requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 16/04/2025